Tribunal: TJES
Processo: 5029894-30.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2024-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5029894-30.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: PATRICIA LOPES ADAMI

RELATOR(A):
JAIME FERREIRA ABREU

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. COGNIÇÃO RESTRITA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO.

1. A exceção de pré-executividade somente é admitida quando se tratar de questões que possam ser conhecidas de ofício, sem dilação probatória. Súmula 393/STJ.

2. O registro do distrato social configura apenas uma das etapas da extinção da personalidade, sendo indispensável a realização do ativo e pagamento do passivo a ser feita posteriormente. Precedentes do STJ.

3. “
Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente
.” Súmula n.º 435/STJ. Precedentes do TJES.

4. A necessidade de dilação probatória impede o acolhimento da objeção, prevalecendo a presunção de certeza, liquidez e exigibilidade oriunda do título executivo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5029894-30.2021.8.08.0024

RELATOR : DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO VISTA : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ADVOGADO : PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

RECORRIDO : PATRICIA LOPES ADAMI

ADVOGADO : POTIRA FERREIRA BRITO DE MACEDO - OAB ES11538-A

MAGISTRADO : JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM

VOTO VISTA

Pedi vista dos autos após ouvir o voto proferido pelo eminente Relator Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, em razão da matéria objeto do recurso.

Para situá-los, destaco que se trata da continuação de julgamento da Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da r. sentença que, na Execução Fiscal movida pelo ente público, acolheu a exceção de pré-executividade oposta pela sócia da empresa executada, extinguindo o feito com base no art. 485, IV. Condenou, ainda, o Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais
“nos termos estabelecidos no artigo 85, §§ 2º, 3º, incisos I, II e § 5º, do CPC/15, no percentual mínimo sobre o proveito econômico obtido pela parte vencedora, atualizado.”

O juízo de origem destacou, em síntese, que a Execução foi proposta quando a empresa já estava extinta, “
com isso a sociedade não possuía personalidade jurídica, tampouco capacidade processual, de modo que a presente execução não pode subsistir, por ausência de uma das condições da ação
.”

Iniciado o julgamento, o preclaro relator proferiu voto no sentido de negar provimento ao recurso de Apelação, para manter o
decisum.

Todavia, após compulsar os autos, ouso divergir da conclusão, pelos motivos que passo a expor.

A Execução Fiscal foi ajuizada pela Fazenda Pública Estadual em
21.12.2021
, para cobrança de dívida no valor de e
R$ 1.146.076,36 (
UM Milhão, CENTO E QUARENTA E SEIS MIL E SETENTA E SEIS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS
),
relativa a fatos imponíveis entre
04/2014 e 05/2015
, por
“Deixar de emitir documento fiscal nas operações de venda de mercadoria referente as diferenças apuradas entre os valores declarados pelo sujeito passivo no PGDAS e os informados pelas administradoras de cartões de débito e crédito.”

A Excipiente juntou aos autos os seguintes documentos relativos à dissolução da sociedade empresária: (i) contrato social, com a segunda alteração – ID 4965038); (ii) procedimento do distrato relativo à extinção da pessoa jurídica na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo, deferido em
27.04.2016
, fulcrado na extinção, pelo encerramento da liquidação voluntária (ID 4965039); (iii) certidão de baixa da inscrição do CNPJ, na mesma data de 27.04.2016 (ID 4965040); e (iv) consulta ao SINTEGRA, indicando que a empresa se encontra “não habilitada” enquanto contribuinte do ICMS desde
16.11.2016
(ID 4965042).

Pois bem.

Em primeiro lugar, de acordo com a jurisprudência consolidada do STJ, em especial o enunciado nº 393 da Súmula, “
a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que
não demandem dilação probatória
”.

Relativamente à dissolução da pessoa jurídica, o c. Superior Tribunal de Justiça orienta que o registro do distrato social configura apenas uma das etapas da extinção da personalidade, sendo indispensável a realização do ativo e pagamento do passivo a ser feita posteriormente. Vejam:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REGISTRO DE DISTRATO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DO GERENTE. NECESSIDADE DE AVERIGUAR-SE A EXISTÊNCIA DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR.

1.
Esta Corte de Justiça possui o entendimento firmado de que o distrato social é apenas uma das etapas necessárias à extinção da sociedade empresarial, sendo indispensável a posterior realização do ativo e pagamento do passivo. Por essa razão, somente após tais providências, será possível decretar-se a extinção da personalidade jurídica.

2. Tendo em vista que a averbação do distrato social não tem o condão de afastar a dissolução irregular da empresa, torna-se necessária a análise do preenchimento dos demais requisitos para o redirecionamento da execução fiscal.

3. Hipótese em que a Corte regional consignou que "não se constata a dissolução regular da sociedade, ante a ausência de liquidação e partilha dos bens sociais.".

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.842.398/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 17/12/2021.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. DISTRATO SOCIAL. REGISTRO NA JUNTA COMERCIAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. CARACTERIZAÇÃO.

1.
O distrato social é apenas uma das etapas necessárias à extinção da sociedade empresarial, não constituindo condição suficiente para atestar a regularidade da dissolução, haja vista ser indispensável a posterior realização do ativo e o pagamento do passivo, os quais são requisitos conjuntamente necessários para a decretação da extinção da personalidade jurídica.

2. Hipótese em que o Tribunal de origem afirmou que, "m
esmo tendo sido feito o distrato social, de acordo como o entendimento da jurisprudência do STJ, ocorreu dissolução irregular da empresa, pois não foi feita a verificação da realização do ativo e pagamento do passivo, incluindo os débitos tributários
".

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.727.337/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 16/8/2021, DJe de 20/8/2021.)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ANP. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO HÁ NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. TRIBUNAL DE ORIGEM MANIFESTOU-SE FUNDAMENTADAMENTE. NÃO HOUVE REFERÊNCIA À FASE DE LIQUIDAÇÃO. APURAÇÃO DO ATIVO E PAGAMENTO DO PASSIVO. AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. NÃO É POSSÍVEL CONCLUIR QUE A EMPRESA JÁ ESTAVA EXTINTA. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. O DISTRATO SOCIAL POR SI NÃO GARANTE O AFASTAMENTO DA DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE. INDISPENSÁVEL VERIFICAÇÃO DA REALIZAÇÃO DO ATIVO E PAGAMENTO DO PASSIVO. INCLUÍDOS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. REQUISITOS PARA A EXTINÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.

I - Na origem, trata-se de embargos à execução fiscal, movida pela Associação Nacional do Petróleo - ANP, em decorrência de cobrança de multa administrativa. Por sentença, os pedidos foram julgados procedentes. No Tribunal de origem, foi dado provimento ao recurso de apelação.

II - Interposto recurso especial, a parte recorrente aponta a violação dos arts. 50 do Código Civil; bem como 3°, 8°, 11, 489 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, sustentando, em resumo, que o Tribunal de origem deveria ter sanado a omissão consistente no fato de que deveriam ter sido apreciados os fundamentos em que se basearam os embargos à execução, bem como considerado que o registro de distrato perante a Junta Comercial não tem o condão de afastar a dissolução irregular, se não forem quitada as dívidas da pessoa jurídica.

III - Nesta Corte, negou-se provimento ao recurso especial.

Interposto agravo interno. O recurso de agravo interno não merece provimento.

IV - Não há falar em negativa de prestação jurisdicional. No caso, o Tribunal de origem manifestou-se de forma fundamentada sobre o cerne dos pontos discutidos no caso concreto, especialmente apontando que, no caso, não obstante o registro do distrato social, não houve nenhuma referência à fase de liquidação, que representa a apuração do ativo e o pagamento do passivo, motivo pelo qual, à época do ajuizamento da execução fiscal, não é possível concluir que a empresa já se encontrava extinta.

V - Consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, tem-se que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.575.315/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 10/6/2020; REsp 1.719.219/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23/5/2018; AgInt no REsp n. 1.757.501/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 3/5/2019; AgInt no REsp n. 1.609.851/RR, relatora Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, Dje 14/8/2018.

VI - O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, de que o distrato social, ainda que registrado na junta comercial, não garante, por si só, o afastamento da dissolução irregular da sociedade empresarial e a consequente viabilidade do redirecionamento da execução fiscal aos sócios gerentes.

VII -
Para verificação da regularidade da dissolução da empresa por distrato social, é indispensável a verificação da realização do ativo e pagamento do passivo, incluindo os débitos tributários, os quais são requisitos conjuntamente necessários para a decretação da extinção da personalidade jurídica para fins tributários
. Em idêntico sentido: AgInt no REsp 1.861.222/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 1º/7/2020; AgInt no AREsp 1.511.227/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18/5/2020; REsp 1.764.969/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 4/10/2018, DJe 28/11/2018; REsp 1.734.646/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13/6/2018
.

VIII - Agravo interno improvido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.882.530/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/12/2020, DJe de 10/12/2020.)

A Súmula n.º 435, do c. Superior Tribunal de Justiça, diz, ainda, que
[...] Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.

Em reforço, este e. TJES, no âmbito do presente colegiado:

APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. PRELIMINAR. OFENSA AO CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULOS REGISTRADOS EM NOME DE EMPRESA EXTINTA PARA ANTIGA SÓCIA. DISTRATO SOCIAL COM CLÁUSULA DE LIQUIDAÇÃO. RESPONSABILIDADE DE EX-SÓCIA POR ATIVO E PASSIVO SUPERVENIENTES. VEÍCULOS REMANESCENTES. NECESSIDADE DE PRÉVIA REGULARIZAÇÃO DO ATIVO. RECURSO DESPROVIDO. 1) É assente o entendimento desta Corte quanto à necessidade de comprovação de efetivo prejuízo às partes para se ver declarada a nulidade do ato judicial, aindaqueproferido sem observância ao art. 10 do CPC, em consonância com o princípio pas de nulitté sans grief. Preliminar de nulidade rejeitada. 2) É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que a mera averbação do distrato social e a baixa do CNPJ perante a Receita Federal não têm o condão de afastar a dissolução irregular da empresa, tornando-se posteriormente necessário apurar o ativo e pagar o passivo. Precedentes. 3) No caso de extinção de sociedade empresária em que as fases de dissolução e liquidação sejam praticadas em instrumento único, faz-se obrigatória a discriminação do patrimônio a ser dividido entre os sócios, consoante disposto no item 2.2 da Seção V da Instrução Normativa DREI nº 81/2020. 4) Inadequação do pedido de requerimento de expedição de alvará judicial, autorizando a alienação de veículos de titularidade de empresa extinta não citados na fase de liquidação para antiga sócia, porquanto necessária a prévia regularização do ativo. 5) Recurso desprovido. (Data: 22/Aug/2022 Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Número: 5007952-06.2021.8.08.0035 Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

EMENTA. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO EM FACE DOS SÓCIOS ADMINISTRADORES. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA EMPRESA EXECUTADA. POSSIBILIDADE. TEMA 981/STJ. DECISÃO REFORMADA. 1. Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente. Precedentes do c. STJ. 2. O distrato é apenas uma das etapas para o encerramento da pessoa jurídica, não constituindo condição suficiente para regular dissolução, pois indispensável a liquidação do ativo e do passivo, os quais são requisitos conjuntamente necessários para a decretação da extinção da personalidade jurídica. Precedentes do c. STJ. 3. O redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, pode ser autorizado contra o sócio ou o terceiro não sócio, com poderes de administração na data em que configurada ou presumida a dissolução irregular, ainda que não tenha exercido poderes de gerência quando ocorrido o fato gerador do tributo não adimplido, conforme art. 135, III, do CTN. Tema Repetitivo nº 981/STJ. 4. A dissolução irregular da empresa Agravada configura infração à lei e ao contrato social, acarretando a responsabilização dos sócios Agravados, por força do disposto no art. 135, III, do CTN, pois incumbia a eles, diante da paralisação definitiva das atividades da sociedade empresária, promover a regular liquidação para efeitos tributários. 5. Recurso conhecido e provido. (Data: 21/Aug/2022 Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Número: 5003337-44.2022.8.08.0000 Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Dessa maneira, considerando que: (i) a Execução Fiscal foi movida para a cobrança de obrigação relativa a fatos imponíveis ocorridos antes do distrato; (ii) as provas não são suficientes para a comprovação da efetiva realização da liquidação dos ativos e passivos, sobretudo os tributários, com a devida comunicação aos órgãos competentes; e (iii) a objeção não autoriza a dilação probatória; então prevalece a presunção advinda da certeza, liquidez e exigibilidade oriunda do título executivo.

Nada obsta que a dissolução regular da empresa executada seja demonstrada em eventuais Embargos à Execução ou demanda própria, no âmbito dos quais se admite ampla incursão probatória, inviável em sede da defesa apresentada.

Nesse momento, todavia, penso que deve ser rejeitada a exceção de pré-executividade oposta nos autos.

Em face do exposto, peço
venia
para divergir e
DAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação do Estado do Espírito Santo, rejeitando a objeção oposta pela parte contrária.

Respeitosamente, é como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes pares, respeitosamente pedi vista dos autos em virtude da divergência instaurada entre os judiciosos votos proferidos pelos eminentes Desembargadores Raimundo Siqueira Ribeiro e Samuel Meira Brasil Junior.

Cinge-se a controvérsia à possibilidade de redirecionamento da execução fiscal para a sócia da empresa executada, cujo distrato social fora registrado na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo.

O douto Relator negou provimento ao apelo, mantendo o julgamento de primeira instância, que acolheu a exceção de pré-executividade oposta pela sócia e extinguiu o executivo fiscal com base no inciso IV do art. 485 do CPC. Por sua vez, inaugurando divergência, o igualmente culto Desembargador Samuel Meira Brasil Junior deu provimento ao apelo, adotando como principal fundamento o enunciado da Súmula 435 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual

­
“presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.
”

Pois bem. A despeito da profundidade e clareza do voto inaugural, balizado, sobretudo, em cuidadosa e judiciosa valoração do acervo fático-probatório, hei por bem acompanhar a divergência.

Conforme bem salientado no voto vogal,
“
a
Execução Fiscal foi ajuizada pela Fazenda Pública Estadual em
21.12.2021
, para cobrança de dívida no valor de
R$ 1.146.076,36

[...]

relativa a fatos imponíveis entre
04/2014 e 05/2015

[...]
.

A Excipiente juntou aos autos os seguintes documentos relativos à dissolução da sociedade empresária: (i) contrato social, com a segunda alteração – ID 4965038); (ii) procedimento do distrato relativo à extinção da pessoa jurídica na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo, deferido em
27.04.2016
, fulcrado na extinção, pelo encerramento da liquidação voluntária (ID 4965039); (iii) certidão de baixa da inscrição do CNPJ, na mesma data de 27.04.2016 (ID 4965040); e (iv) consulta ao SINTEGRA, indicando que a empresa se encontra “não habilitada” enquanto contribuinte do ICMS desde
16.11.2016

(ID 4965042).”

Ora, verifica-se, a partir do cenário desenhado, que o posicionamento adotado pelo eminente Desembargador Samuel Meira Brasil Jr., rejeitando a exceção de pré-executividade, está em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que
o
distrato social, ainda que registrado na junta comercial, não garante, por si só, o afastamento da dissolução irregular da sociedade empresarial e a consequente viabilidade do redirecionamento da
e
xecução
f
iscal;
é necessário, ainda,
p
ara a decretação da extinção da personalidade jurídica,

a realização do ativo e pagamento do passivo,
incluindo
os débitos tributários.

É de se conferir:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. DISTRATO SOCIAL. REGISTRO NA JUNTA COMERCIAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. CARACTERIZAÇÃO. [...]
3. O Tribunal de origem decidiu em consonância com a orientação desta Corte Superior, firmada no âmbito das duas Turmas que compõem a Primeira Seção, no sentido de que o distrato social é apenas uma das etapas necessárias à extinção da sociedade empresarial, sendo- indispensável a posterior realização do ativo e pagamento do passivo. Por essa razão, somente após tais providências, será possível decretar-se a extinção da personalidade jurídica. Precedentes: AgInt no REsp n. 1.842.398/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 17/12/2021; AgInt no AREsp n. 1.727.337/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 16/8/2021, DJe de 20/8/2021; AgInt no REsp n. 1.860.439/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 29/6/2020, DJe de 21/8/2020; REsp n. 1.777.861/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 5/2/2019, DJe de 14/2/2019.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.958.000/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 22/9/2022.)

Sob esse prisma, e levando ainda em considerando que a exceção de pré-executividade não é a via adequada para a análise de questões que demandem dilação probatória (súmula 393, STJ), exsurge precipitada, nesse momento, a extinção do executivo fiscal, na medida em que a cobrança refere-se a fatos geradores ocorridos antes do distrato e, sobretudo, inexistem elementos nos autos que comprovem a efetiva a realização do ativo e pagamento do passivo.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
dou
provimento
para
rejeitar a exceção de pré-executividade
.

É como voto.

V
OTO

Presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, t
rata-se de apelação cível interposta pel
o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

em face da sentença (ID
4965058
),
que na “Ação de Execução Fiscal”, extinguiu o processo executivo em decorrência da constatação de ilegitimidade passiva,
na forma do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (
ID 4965056
), o Estado do Espírito Santo
requer que seja reconhecida a ilegitimidade da sócia excipiente para pleitear em nome da empresa executada,
uma vez que a Excipiente, é sócia da empresa executada e em nenhum momento foi chamada para integrar a relação processual.

A
lém disso,
aduz quanto a subsistência da responsabilidade da empresa executada,
alegando que a
baixa das atividades da empresa não ensejará o arquivamento ou a desconstituição dos débitos de tributos, multas e demais acessórios ao Erário.

A
duz, ainda,
ser obrigação
do contribuinte informar a extinção da empresa,
alegando, que no presente caso, a baixa ocorreu de forma irregular.

S
ubsidiariamente, requer a redução do valor fixado a título de
honorários advocatícios, uma vez que a monta
de R$

R$ 1.4
46.076,36 (um milhão quatrocentos e quarenta e seis mil setenta e seis reais e trinta e seis centavos)

se mostra absurda. Afirma que os honorários sucumbenciais devem ser arbitrados
por critério da equidade conforme dispõe A
rt. 85, §8º do CPC.

No que
tange
ao pleit
eio do
ente público
referente
a ilegitimidade da sócia
excipiente para pleitear em nome da empresa executada,

entende-se que não lhe assiste
razão.

Isso porque, como mencionado pelo Douto
Magistrado, a
questão suscitada
pela sócia
na Exceção
de pré-executividade
,
qual seja,
extinção do feito em razão da empresa não possuir capacidade para estar em juízo, por ter sido extinta em data anterior ao ajuizamento da ação de execução fiscal, é
matéria de ordem pública, podendo, dessa forma, ser apreciada
até mesmo de
ofício.

In casu
,
considerando que
a empresa apelada foi extinta e, numa interpretação extensiva dos artigos 110 e 76 do CPC, seria possível a
sucessão processual
por seu sócio, não se verificando óbice à manifestação da sócia da empresa, por meio do instituto da exceção de pré-executividade, suscitando em seus argumentos, matéria de ordem pública.

Em continuidade
, segundo as razões do
Estado
a
pelante, a baixa das atividades da empresa não enseja o arquivamento ou desconstituição dos créditos tributários.

Ao a
nalisar o “Instrumento Particular de Extinção”, deferido no dia 27/04/2016,
pela Junta Comercial Particular de Extinção,
a liquidação foi efetivada
19 de fevereiro de 2016.

Ao observar atentamente os documentos acostados, verifica-se que
a lavratura do Auto de Infração n.º
5.041.343-3,
ocorreu
em 07.06.2018 e a inscrição do crédito na Dívida Ativa (CDA n.º 9086) em 2019, em nome da empresa
Less Comércio de Confecções Eireli EPP
,
portanto, a lavratura e inscrição
,
ocorreram

após a baixa da empresa, razão pela qual
não merecem prosperar os argumentos apresentados pelo apelante de que, “a baixa das atividades da empresa não enseja o arquivamento ou desconstituição dos créditos tributários”, porquanto a constituição do crédito tributário ocorreu após a baixa da empresa apelada.

N
o que se refere a
obrigação
do contribuinte informar a extinção da empresa,
nota-se que, conforme mencionado pela
a
pelante
e comprovado por meio de documentos
, ESTA
cumpriu com o seu dever
de dar baixa na empresa de forma regular,

no momento em que requereu a baixa de sua inscrição estadual à Agência da Receita Estadual de Vitória-ES, em 08/04/2016, sob Proc. 7.392.938-7, conforme se observa no ID 4965066.

Dessa forma,
foi solicitada,
frise-se,
de forma regular, a baixa da empresa junto à SEFAZ/ES, entregando
os
livros e documentos fiscais para verificação,
sendo que tais informações foram registradas pelo referido órgão.

Em relação
aos honorários advocatícios,
o Estado
do Espirito Santo
alega que deve haver a adequação do valor,
utilizando-se do critério da equidade para a fixação dos honorários
advocatícios
.

Sobre o tema,
vejamos os precedentes d
e
st
a egrégia Corte de Justiça pel
o
s seguintes julgados
:

[...] Em relação aos
honorários advocatícios, estes devem ser fixados nos moldes do art. 85, §§ 3º e 5ºc/c incisos, ambos do CPC
, conforme
entendimento
firmado pela
Segunda Seção do STJ
, segundo o qual os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico ou, não sendo possível identificá-lo, sobre o valor da causa,
restringindo-se o comando excepcional do §8
º
do
A
rt. 85, de fixação por equidade, às causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, em que o valor da causa for muito baixo
(AgInt no AREsp 1683177/GO, Relator: Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, J 08.03.2021, DJ 10.03.2021)[...] (
TJES
, Agravo de Instrumento no 100180008722, Rel. Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Quarta Câmara Cível,
DJ 4.10.2021
)
. (destaque).

[...] 1. De acordo com o
entendimento firmado no REsp 1.746.072/PR, o critério de equidade na fixação dos honorários é regra subsidiária, cabível somente, nas causas em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo
(art. 85, §8
º
, do CPC/15). Não sendo a hipótese do §8
º
, do artigo 85, do CPC, os honorários devem ser arbitrados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou atualizado da causa. 2. No caso, a demanda possui proveito econômico estimável e o valor da causa não é muito baixo, de modo que o arbitramento dos honorários deve seguir a regra geral, na forma do art. 85, §§2
º
, 3
º
, II e 4
º
, III, do CPC. 3. Recurso provido (
TJES
, Apelação no 024130130693, Rel. Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Terceira Câmara Cível,
DJ 9.7.2021
. (destaque).

[...] 3. Nesse passo, de bom alvitre consignar, o que
foi decidido pelo STJ por ocasião do julgamento do Tema 1076 dos recursos repetitivos
onde, por maioria dos votos,
concluiu-se pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados.
Recurso parcialmente conhecido. Na parte conhecida, desprovido. (
TJES
, Classe: Apelação Cível, 024130135775, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator Substituto: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador:
QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 08.08.2022
, Data da Publicação no Diário: 24.08.2022). (destaque).

Extrai-se
que os
entendimentos colegiados supracitados estão de acordo com o entendimento
exarado no
decisum
d
a

Corte Especial
do STJ

no julgado do REsp n. 1.850.512/SP

ocorrido em
16.
0
3.2022
que
firmou a seguinte tese:

Tema repetitivo 1076:

i) A
fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida

quando
os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.
É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC
- a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas
se admite arbitramento de honorários por equidade quando
, havendo ou não condenação:
(a)
o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou
(b)
o valor da causa for muito baixo. (destaque).

N
ota-se
pelo precedente vinculante
que o julgador deve aplicar a literalidade da norma e fixar os honorários advocatícios, nos
termos
do Art. 85, §3º do CPC, posto que, a demanda em questão não se amolda a excepcionalidade de que trata o §8º do referido artigo,
a saber,
(a)
o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou
(b)
o valor da causa for muito baixo
.

Não bastasse, o §6-A do Art. 85 do CPC, dispõe que:

Quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2º e 3º, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8º deste artigo.

Dessa forma,
haja vista que o crédito tributário constante na CDA,
totalizava em
R$ 1.4
46.076,36 (um milhão quatrocentos e quarenta e seis mil setenta e seis reais e trinta e seis centavos)
(Id4964731)
resta

claro que o agravante não se enquadra na excepcionalidade
prevista no
§8º,
do Art. 85, do CPC
,
portanto, deve-se manter a sentença guerreada em todos os termos.

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

Na forma do artigo 85, § 11º e §3º, V, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais em 2% (dois por cento).

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5029894-30.2021.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA: PATRICIA LOPES ADAMI

RELATOR: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Cuida-se de recurso de apelação cível (id. 4965062) interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória (id. 4965059), que, em exceção de pré-executividade oposta por PATRICIA LOPES ADAMI, julgou extinta a execução fiscal consubstanciada na certidão de dívida ativa nº 09086/2019, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC, condenando o exequente ao pagamento de honorários advocatícios no percentual mínimo sobre o proveito econômico obtido pela executada.

Sustenta o apelante, em síntese, que: (1) a sócia excipiente é parte ilegítima para pleitear em nome da empresa executada; (2) a baixa das atividades da empresa não ensejará o arquivamento ou a desconstituição dos débitos de tributos, multas e demais acessórios pendentes de pagamento junto ao erário; (3) a responsabilidade dos titulares, sócios e administradores das sociedades que solicitarem a baixa sem o pagamento dos tributos devidos é transformada em solidária; (4) a empresa inobservou a obrigação acessória de comunicar à Fazenda Pública sua extinção; e, (5) subsidiariamente, os honorários advocatícios devem ser reduzidos.

O Eminente Relator negou provimento ao recurso, ao passo que o Eminente Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior inaugurou a divergência para dar provimento ao recurso e rejeitar a exceção de pré-executividade, no que foi acompanhado pelo Eminente Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama.

Pedi vista dos autos e hoje trago meu voto para continuação do julgamento.

Prevê o Enunciado da Súmula 393 do STJ que
“A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.”

Nessa linha de intelecção, a questão suscitada pela sócia excipiente, qual seja, extinção do processo em razão de a empresa não ter capacidade para estar em juízo, por ter sido extinta em data anterior ao ajuizamento da ação de execução fiscal, é matéria de ordem pública que pode ser apreciada até mesmo de ofício.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE APRESENTADA PELA EX-SÓCIA – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.
Extinção da empresa anterior ao ajuizamento da execução fiscal – Legitimidade da ex-sócia para apresentar exceção de pré-executividade
– Sucessão processual – Aplicação analógica do art. 110, CPC, pois a dissolução da pessoa jurídica equivale à morte da pessoa natural - Recurso provido.”

(TJ-SP - AI: 22541747220228260000 SP 2254174-72.2022.8.26.0000, Relator: Ponte Neto, Data de Julgamento: 13/02/2023, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 13/02/2023) - destaquei

Noutra parte, é consolidado no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o distrato social é apenas uma das etapas necessárias à extinção da sociedade empresarial, sendo indispensável a posterior realização do ativo e pagamento do passivo. Por essa razão, somente após tais providências, será possível decretar-se a extinção da personalidade jurídica.

Por todos:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. DISTRATO SOCIAL. REGISTRO NA JUNTA COMERCIAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. CARACTERIZAÇÃO. 1.
O distrato social é apenas uma das etapas necessárias à extinção da sociedade empresarial, não constituindo condição suficiente para atestar a regularidade da dissolução, haja vista ser indispensável a posterior realização do ativo e o pagamento do passivo, os quais são requisitos conjuntamente necessários para a decretação da extinção da personalidade jurídica
. 2. Hipótese em que o Tribunal de origem afirmou que, "mesmo tendo sido feito o distrato social, de acordo como o entendimento da jurisprudência do STJ, ocorreu dissolução irregular da empresa, pois não foi feita a verificação da realização do ativo e pagamento do passivo, incluindo os débitos tributários". 3. Agravo interno desprovido.”

(STJ - AgInt no AREsp: 1727337 RJ 2020/0170931-6, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 16/08/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/08/2021) - destaquei

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência dos Tribunais pátrios, conforme se infere dos seguintes precedentes:

“RECURSO DE APELAÇÃO EM EXECUÇÃO FISCAL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. DISSOLUÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. Execução fiscal proposta após a averbação do distrato social perante a JUCESP. Regularidade.
A dissolução da sociedade não implica na extinção da personalidade jurídica, vez que ela subsiste para os fins de liquidação, nos termos dos artigos 51 e 1.109 do Código Civil
. Precedentes. Como inexistentes a realização do ativo e pagamento do passivo da empresa, não há óbice para o prosseguimento da execução, a permitir a cobrança do débito fiscal. Sentença reformada para determinar o prosseguimento da execução. Recurso provido.”

(TJ-SP - AC: 15017444520228260014 SP 1501744-45.2022.8.26.0014, Relator: Marcelo Berthe, Data de Julgamento: 14/02/2023, 5ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/02/2023) - destaquei

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO. DISTRATO SOCIAL. REGISTRO NA JUNTA COMERCIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULAR LIQUIDAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

1.
É consolidado no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o distrato social é apenas uma das etapas necessárias à extinção da sociedade empresarial, sendo indispensável a posterior realização do ativo e pagamento do passivo. Por essa razão, somente após tais providências, será possível decretar-se a extinção da personalidade jurídica. Precedentes.

2.
A extinção da personalidade jurídica da sociedade pressupõe a comprovação da realização do ativo e pagamento do passivo, requisitos conjuntamente necessários para a decretação da extinção da personalidade jurídica de empresa executada, de forma que somente a baixa da empresa perante a Junta Comercial e a Receita Federal, não elide a presunção de irregularidade do encerramento reconhecida pela Súmula 435/STJ.

3.
In casu
, não foram apresentados nenhum tipo de documento próprio da liquidação, como o inventário de bens, os atos de realização do ativo, o inventário do passivo, o balanço geral do ativo e do passivo, os relatórios e balanços da liquidação. Assim, considerando que o distrato social não é prova da dissolução regular da sociedade, resulta não restar inviabilizada a propositura da execução fiscal contra a pessoa jurídica e nem o seu redirecionamento contra os sócios.

4. Apelação provida.”

(TRF-4 - AC: 50636622120124047100, Relator: VICTOR LUIZ DOS SANTOS LAUS, Data de Julgamento: 14/09/2022, QUARTA TURMA) - destaquei

“EXECUÇÃO FISCAL. DISTRATO SOCIAL. DÉBITO E AJUIZAMENTO ANTERIORES À AVERBAÇÃO NA JUCESP. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REALIZAÇÃO DO ATIVO E PAGAMENTO DO PASSIVO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
O distrato social é uma modalidade de dissolução regular da sociedade empresária. Ocorre, entretanto, que o C. Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que "o distrato social é apenas uma das etapas necessárias à extinção da sociedade empresarial, sendo indispensável a posterior realização do ativo e pagamento do passivo"
. Assim, deve-se apurar se o distrato acarretou, de fato, o encerramento regular da empresa executada. 2.Analisando a documentação que instrui os autos, verifica-se que o distrato foi registrado na Junta Comercial em data de 04/05/2015, data anterior ao ajuizamento da execução fiscal, que ocorreu em 13/04/2018. Ocorre que, a CDA nº 4.071.000780/18-26 em cobro visa à cobrança de taxa de fiscalização referentes aos anos de 2013 e 2014, sendo que a parte executada foi notificada do lançamento 10/11/2014 (ID 135671910).
Evidentemente, não se pode negar o conhecimento pela executada do débito em cobrança, pois se refere a período em que ainda estava em plena atividade
. 3.
A mera existência de distrato sem a satisfação integral do passivo não é meio hábil para encerrar uma sociedade empresária, ainda que haja o devido arquivamento do ato pela Junta Comercial competente
. 4.
A execução deve prosseguir com a verificação da regularidade da dissolução da empresa, com a demonstração da realização do ativo e pagamento do passivo e, caso seja confirmada a ocorrência da dissolução irregular, ser apurada oportunamente a possível responsabilização de seus sócios
. 5.Apelação parcialmente provida.”

(TRF-3 - ApCiv: 50051665420184036182 SP, Relator: Desembargador Federal NERY DA COSTA JUNIOR, Data de Julgamento: 01/10/2020, 3ª Turma, Data de Publicação: e - DJF3 Judicial 1 DATA: 08/10/2020) - destaquei

Tal entendimento também prevalece na jurisprudência deste E. TJES:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. À luz dos artigos 134 e 135 do Código Tributário Nacional, é sabido que o mero inadimplemento por pessoa jurídica de obrigação tributária não induz à responsabilização de sócio-gerente, o qual resta possível em caso de dissolução irregular, a exemplo de quando deixa de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes 2.
A regularidade da dissolução da pessoa jurídica não é verificada, porém, com a mera consecução de formalidades básicas (comunicação à Junta Comercial), sendo indispensável a posterior realização do ativo e pagamento do passivo, os quais são requisitos conjuntamente necessários para a decretação da extinção da personalidade jurídica (STJ, AgInt no REsp n. 1.861.222/SP, publicado em 1/7/2020)
. 3. Tais premissas devem, porém, ser consideradas na concretude do caso, qual seja, demanda executiva fiscal movida em face de empresário individual, o qual responde pela dívida da firma, sendo despicienda a pretensão de alteração do polo passivo da demanda a fim de viabilizar o atingimento do patrimônio do empresário, eis que já se encontra ao hipotético alcance de medidas constritivas eventualmente determinadas, independentemente da regularidade, ou não, do encerramento de suas atividades empresariais. 4. Recurso conhecido e desprovido.”

(TJ-ES - APL: 5012640-82.2022.8.08.0000, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/11/2023) - destaquei

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO EM FACE DOS SÓCIOS ADMINISTRADORES. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA EMPRESA EXECUTADA. POSSIBILIDADE. TEMA 981/STJ. DECISÃO REFORMADA.

1. Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente. Precedentes do c. STJ.

2.
O distrato é apenas uma das etapas para o encerramento da pessoa jurídica, não constituindo condição suficiente para regular dissolução, pois indispensável a liquidação do ativo e do passivo, os quais são requisitos conjuntamente necessários para a decretação da extinção da personalidade jurídica. Precedentes do c. STJ.

3. O redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, pode ser autorizado contra o sócio ou o terceiro não sócio, com poderes de administração na data em que configurada ou presumida a dissolução irregular, ainda que não tenha exercido poderes de gerência quando ocorrido o fato gerador do tributo não adimplido, conforme art. 135, III, do CTN. Tema Repetitivo nº 981/STJ.

4. A dissolução irregular da empresa Agravada configura infração à lei e ao contrato social, acarretando a responsabilização dos sócios Agravados, por força do disposto no art. 135, III, do CTN, pois incumbia a eles, diante da paralisação definitiva das atividades da sociedade empresária, promover a regular liquidação para efeitos tributários.

5. Recurso conhecido e provido.”

(TJ-ES - AI: 5003337-44.2022.8.08.0000, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/08/2022) - destaquei

Na hipótese, o distrato foi registrado na Junta Comercial em 27/04/2016 (id nº 4965039), anteriormente ao ajuizamento da execução fiscal, que ocorreu em 21/12/2021.

Contudo, a CDA nº 09086/2019 cobrada nestes autos tem como fatos geradores ocorridos no período de 04/2014 a 02/2015, não havendo elementos nos autos que comprovem a efetiva realização do ativo e pagamento do passivo da empresa.

Dessa forma, a despeito do arquivamento do distrato social da executada na Junta Comercial, não houve a regular liquidação do passivo da empresa que daria ensejo à extinção da sua personalidade jurídica. Logo, não há que se falar em ilegitimidade da empresa executada para figurar no polo passivo da execução fiscal.

Assim sendo, a execução fiscal deve prosseguir com a verificação da regularidade da dissolução da empresa, com a demonstração da realização do ativo e pagamento do passivo e, caso seja confirmada a ocorrência da dissolução irregular, ser apurada, oportunamente, a possível responsabilização de seus sócios.

Por tais razões, com a mais respeitosa vênia ao Eminente Relator, acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior, para dar provimento ao recurso e rejeitar a exceção de pré-executividade.

É como voto.

Des
embargador

Fabio Clem de Oliveira

Com as devidas vênias ao Eminente Relator, acompanho a divergência inaugurada pelo Des. Samuel Meira Brasil Junior para dar provimento ao apelo do Estado e rejeitar a exceção de pré-executividade oposta pela sócia da pessoa jurídica executada.